Tribunal: TJDFT
Processo: 0720376-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. DEMANDA AJUIZADA EM DESFAVOR DE PESSOAS MAIORES E CAPAZES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 43 do Código de Processo Civil – CPC, prevê que a competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”.
2. Nos termos do art. 53, II, do CPC, é competente o foro de domicílio ou residência do alimentando para a ação em que se pedem alimentos.
3. Embora seja regra de competência territorial, o art. 53, II, do CPC ganha natureza absoluta, quando atrelado ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. A regra da perpetuatio jurisdictionis cede lugar à solução que oferece tutela jurisdicional mais ágil, eficaz e segura ao menor, de modo a permitir a modificação da competência no curso do processo, consideradas as peculiaridades da lide (STJ - CC: 111130 SC 2010/0050164-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/09/2010, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/02/2011).
4. No caso, contudo, está-se diante de ação de exoneração de alimentos proposta desfavor de pessoas maiores e capazes, o que afasta a aplicação do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Assim, não é possível ao juízo declinar da competência de ofício (Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça).
5. Inaplicável o disposto no art. 63, § 5o, do CPC (escolha aleatória de foro), uma vez que a demanda foi ajuizada no foro de domicílio da autora (Sobradinho).
6. Conflito de competência conhecido e julgado procedente. Declarada a competência do Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, o suscitado.